Tribunal: TJBA
Processo: 8063104-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8063104-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s): ISRAELA SOUZA DOS SANTOS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ISRAELA SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA DIGITAL MEDIANTE FRAUDE ("GOLPE DA CONTA FALSA"). RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PROVIMENTO EM PARTE.

I. Caso em exame
Trata-se de ação na qual a consumidora, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude consistente na abertura não solicitada de conta-corrente digital junto à instituição Ré (Nubank), a qual foi utilizada por estelionatários para o recebimento de valores (aproximadamente R$ 45.000,00) oriundos de empréstimos consignados fraudulentamente contratados junto a terceiros (Banco Safra e C6 Bank). A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica, mas incorreu em erro material ao determinar que o Nubank cancelasse os descontos do empréstimo e devolvesse em dobro valores que não descontou, além de fixar danos morais em patamar considerado irrisório pela Autora.

II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em: (i) definir a responsabilidade da instituição financeira que permite a abertura de conta mediante fraude (conta de passagem) utilizada para a consumação de estelionato; (ii) verificar a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (cancelamento de descontos) por instituição que não é a credora dos empréstimos; (iii) analisar o cabimento e a extensão dos danos materiais, especificamente quanto ao destino dos valores depositados na conta fraudulenta; e (iv) aferir a adequação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

III. Razões de decidir
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundando-se na teoria do risco do empreendimento. A abertura de conta corrente mediante uso de dados de terceiro, sem a devida cautela e verificação de autenticidade (falha no
Know Your Customer
), configura fortuito interno (Súmula 479 do STJ).
Embora o Nubank não tenha concedido os empréstimos consignados, a sua negligência ao permitir a abertura da conta corrente fraudulenta foi determinante para o sucesso do golpe, servindo de instrumento para o recebimento e dispersão dos valores subtraídos.
A sentença merece reforma para adequar o comando judicial à realidade dos fatos: declara-se a inexistência da conta corrente e de qualquer débito a ela vinculado perante o Nubank. Quanto aos empréstimos, sendo o Nubank apenas o depositário dos valores, a sua responsabilidade material consiste na restituição do montante que ingressou indevidamente em sua custódia através da conta fraudulenta, a fim de recompor o patrimônio da vítima perante os bancos credores, afastando-se, contudo, a ordem de cancelamento de descontos em folha que são operados por terceiros estranhos à lide.
O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da violação à segurança e tranquilidade da consumidora idosa, agravado pelo desvio produtivo e pela angústia de ver seu nome envolvido em transações vultosas. O valor fixado na origem (R$ 1.000,00) mostra-se irrisório frente à gravidade da falha de segurança e ao porte econômico da Ré, comportando majoração para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso da Ré parcialmente provido apenas para afastar a obrigação de fazer impossível (cancelamento de descontos de terceiros), mantendo-se a responsabilidade civil. Recurso da Autora provido para declarar a inexistência da conta-corrente, determinar a restituição dos valores nela depositados e majorar os danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8063104-06.2023.8.05.0001,
oriundo da
comarca de
Salvador
, em que figuram como
Apelante
s e Apelados

MARINA OLIVEIRA SANTOS
(Autora) e
NU PAGAMENTOS S.A.
(Réu).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER

os recursos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU (NU PAGAMENTOS S.A.)
, tão somente, para afastar a obrigação de fazer consistente no cancelamento dos descontos junto ao INSS e a devolução em dobro das parcelas descontadas e
DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA (MARINA OLIVEIRA SANTOS)
para:
a) D
eclarar
a inexistência de relação jurídica entre a Autora e o Réu no que tange à
conta corrente
objeto da lide, determinando seu imediato cancelamento e a baixa de quaisquer débitos a ela vinculados, sob pena de multa diária, arbitrada em R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento;
b)

Condenar
o Réu NU PAGAMENTOS S.A. a responder materialmente pelo valor total creditado na conta fraudulenta oriundo dos empréstimos (R$ 45.031,28), devendo tal montante ser depositado em juízo ou repassado diretamente às instituições financeiras credoras (Banco Safra e C6 Bank) para fins de liquidação dos contratos fraudulentos, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso (data do crédito na conta), a fim de restabelecer o
status quo ante
;
c)

Majorar
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais),
com o pagamento da devida
sucumbência
, nos
termos d
o voto d
a
Relatora
.

Salvador, .

11